Tribunal: TCU
Processo: 012.703/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, ao Município de Vera Mendes/PI, para atendimento à Estratégia Saúde da Família. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Vera Mendes/PI, para atendimento à Atenção Básica/PAB - Variável/Saúde da Família, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no disposto nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Vera Mendes/PI, dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b" ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único; e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Enéas Maia dos Santos (XXX.877.293-XX), Adilma de Sousa Ferreira Alencar (XXX.340.073-XX), Apolinário Nice da Silva (XXX.036.993-XX) e Marykelle dos Santos Moreira (XXX.803.973-XX); 9.3. Aplicar aos Srs. Enéas Maia dos Santos, Adilma de Sousa Ferreira Alencar, Apolinário Nice da Silva e Marykelle dos Santos Moreira, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada responsável, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. em atendimento ao ofício inserto à peça 62, encaminhar cópia desta deliberação à Advocacia-Geral da União - Procuradoria-Regional da União da 1a Região.